Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749774-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS, JARBAS JOSE VALENTE, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO, PAULO FERREIRA AGRAVADO: REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA, RONALDO LAZARO TIRADENTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Falta pedido de efeito suspensivo ativo no presente recurso, de modo que não há o que reconsiderar (Id. 24963090). Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora